Tribunal: TJBA
Processo: 8008020-31.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008020-31.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROQUE FRANCO

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, SAMUEL GOMES SILVEIRA, CARIM ARAMUNI GONCALVES, RAFAELA ANDRADE MORAIS, RYAN SOUZA DOS SANTOS, SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA, CAIO RAMON FIGUEREDO FLORES, JULIANA AMARAL MEIRELES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO PÓSTUMA. RECLASSIFICAÇÃO. PRIMEIRO TENENTE. PROVENTOS DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI 20.910/32. LEI 7.990/2001. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de promoção em ressarcimento de preterição ao posto de 1° Tenente PM, com os respectivos proventos de Capitão PM, formulado por policial militar aposentado em 07/10/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar aposentado tem direito à revisão de seus proventos de aposentadoria mediante reclassificação dos postos em que foi aposentado, com base na Lei 7.990/2001, considerando as alegadas promoções que deveriam ter ocorrido em 1988 e 1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A pretensão de revisão do ato de aposentadoria está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos estabelecido nos arts. 1º e 2º do Decreto-Lei 20.910/32, que se aplica ao fundo do direito e não apenas às parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

4 - O regramento jurídico invocado pelo autor para justificar as promoções nos anos de 1988 e 1991 já havia sido revogado pela Lei 7.990/2001 quando da aposentadoria em 2005, que prevê em seu art. 134 requisitos objetivos e subjetivos que devem ser atendidos cumulativamente para promoção.

5 - Os requisitos para promoção incluem inclusão na Lista de Pré-qualificação, condições de acesso, interstício, aptidão física, aprovação em Curso preparatório para o novo posto, conceito profissional e conceito moral, não demonstrados pelo autor.

6 - A jurisprudência da Seção de Direito Público do Tribunal é pacífica no sentido de que a promoção de policiais militares pressupõe o cumprimento de requisitos legais para além do interstício temporal, sendo necessária demonstração inequívoca do direito.

IV. DISPOSITIVO

7

- Recurso a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos do autor, com inversão do ônus sucumbencial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 20.910/32, arts. 1º e 2º; Lei 7.990/2001, art. 134; Lei 11.356/2009; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, j. 30.07.2024; TJ-BA, MS 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 20.05.2022.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8008020-31.2023.8.05.0256, sendo parte Apelante ESTADO DA BAHIA e parte Apelada JOSÉ ROQUE FRANCO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA